Tribunal: TJSP
Processo: 1008704-02.2017.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. Extinção de condomínio. Divórcio com partilha de bens. Preliminar de inépcia da apelação, por falta de argumentação específica. Não ocorrência. Impugnação específica dos diversos pontos da r. sentença. Determinação de alienação dos bens imóveis e móveis descritos nos autos. Condenação da requerida ao pagamento de valores provenientes de aluguéis. Alegação de inconsistência das provas

Ementa:
APELAÇÃO. Extinção de condomínio. Divórcio com partilha de bens. Preliminar de inépcia da apelação, por falta de argumentação específica. Não ocorrência. Impugnação específica dos diversos pontos da r. sentença. Determinação de alienação dos bens imóveis e móveis descritos nos autos. Condenação da requerida ao pagamento de valores provenientes de aluguéis. Alegação de inconsistência das provas apresentadas. assim como o fato do imóvel não se encontrar locado. Não ocorrência. Litigância de má-fé. Não ocorrência. Pedido fundado em alegações proferidas no curso do debate. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008704-02.2017.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é parte recorrente
Fernanda Rocha dos Santos, é a parte recorrida Alan Aparecido Siqueira de Souza
Justiça Gratuita.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008704-02.2017.8.26.0127 - Voto no: 4166 - *allm 2/10
Voto no: 4166
Apelação no: 1008704-02.2017.8.26.0127
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Carapicuíba
Foro de origem: Foro de Carapicuíba
Vara de origem: 1a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Juliana Marques Wendling
Recorrente: Fernanda Rocha dos Santos
Recorrido(a): Alan Aparecido Siqueira de Souza Justiça Gratuita
APELAÇÃO. Extinção de condomínio. Divórcio com
partilha de bens. Preliminar de inépcia da apelação, por
falta de argumentação específica. Não ocorrência.
Impugnação específica dos diversos pontos da r. sentença.
Determinação de alienação dos bens imóveis e móveis
descritos nos autos. Condenação da requerida ao
pagamento de valores provenientes de aluguéis. Alegação
de inconsistência das provas apresentadas. assim como o
fato do imóvel não se encontrar locado. Não ocorrência.
Litigância de má-fé. Não ocorrência. Pedido fundado em
alegações proferidas no curso do debate. Sentença
mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
90/93, que julgou procedente o pedido formulado pela parte então autora, consistente
em síntese na extinção do condomínio entre as partes, em razão de ação de divórcio
com partilha de bens.
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008704-02.2017.8.26.0127 - Voto no: 4166 - *allm 3/10
"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação de
extinção de condomínio ajuizada por ALAN APARECIDO
SIQUEIRA DE SOUZA em face de FERNANDA ROCHA
DOS SANTOS SOUZA, extinguindo o feito, com julgamento
de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC e o faço para o
fim de declarar extinto o condomínio existente entre as partes,
determinando, nos moldes do artigo 730 do CPC, a alienação
judicial do imóvel descrito e caracterizado na inicial, bem como
o veículo GM/Corsa, ano 2002 placa CZD0833, após avaliação
por perito judicial, se necessário, apurada em liquidação por
arbitramento. Condeno a ré ao pagamento de aluguel mensal ao
autor, valor a ser apurado em liquidação de sentença, pelo
período decorrido entre a citação até a efetiva desocupação do
imóvel ou o praceamento do bem, o que ocorrer antes. Condeno
a ré, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, observando-se a gratuidade concedida a ela.
P.I.C."
No presente instante, inconformada, a parte recorrente suscita: i) que
que, há apenas 02 (cômodos) desocupados, estes, por sua vez jamais foram locados, por
isso, não há que se falar em perceber frutos dos referidos cômodos; ii) com relação ao
veículo, este se encontra deteriorado pelo tempo haja vista estar sem qualquer utilização
e com toda documentação atrasada; iii) quanto à venda da casa, a apelante jamais se
opôs a partilhar com o apelado, porém não houve nenhum interessado; iv) por não
conseguir vender o imóvel, se vê obrigada a permanecer numa parte da casa até que a
venda seja concretizada; v) que entende que é o caso de aplicação das penas da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008704-02.2017.8.26.0127 - Voto no: 4166 - *allm 4/10
litigância de má-fé, já que o apelado idealizou alegações inverídicas, ludibriou a
magistrada que não se ateve às provas, posto que nenhuma prova substancial fora
juntada aos autos; vi) requer a alienação judicial do imóvel descrito e caracterizado na
inicial, bem como o veículo GM/Corsa, ano 2002 placa CZD0833; vii) que a apelante
não se incorra com a obrigação de pagar aluguel ao apelado, uma vez que este possui
avantajado patrimônio e tem excelentes condições financeiras.
Recurso tempestivo e sem preparo (fls. 101/106), vez que observados os
benefícios da gratuidade judiciária à apelante.
A parte recorrida apresentou contrarrazões (fls. 110/117), alegando
inépcia da apelação, por falta de argumentação específica, assim como requerendo a
manutenção da r. sentença.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso NÃO merece PROVIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008704-02.2017.8.26.0127 - Voto no: 4166 - *allm 5/10
A r. sentença apelada deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Inicialmente, a preliminar suscitada pela parte recorrida em contrarrazões
deve ser AFASTADA.
Isto porque, a despeito de a apelante ter repetido, nas razões do recurso,
argumentos contidos na contestação, ela impugnou especificamente os capítulos da
sentença, devolvendo ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
Desta feita, de rigor o conhecimento do recurso da requerida.
Pois bem. No mérito, em que pese a argumentação da parte apelante, a r.
sentença demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como
razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008704-02.2017.8.26.0127 - Voto no: 4166 - *allm 6/10
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em
que demonstra-se suficientemente motivada, quanto às alegações da recorrente em suas
razões:
“Pretende o autor, na presente ação, a extinção do condomínio
do imóvel adquirido na constância do casamento com a
requerida, com a respectiva venda e partilha do produto, bem
como fixação de um aluguel mensal a ser pago pela requerida,
inclusive das partes alugadas à terceiros. A requerida por sua
vez discorda da pretensão do autor, alegando que ela reside com
os filhos e que não aluga nenhum espaço para terceiros. Com
efeito, restou incontroverso nos autos que as partes eram casadas
e que em sentença transitada em julgado determinou-se a
partilha igualitária dos bens adquiridos durante o casamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008704-02.2017.8.26.0127 - Voto no: 4166 - *allm 7/10
(documento fls. 21/24). Nesse sentido, a presente ação tem por
escopo apenas e tão somente controlar a atividade jurídica dos
indivíduos, devendo a alienação observar o procedimento legal.
Em que pese as alegações da requerida, o documento juntado
demonstra que a discussão sobre a divisão dos bens restou
definida com a sentença proferida na 2a Vara de Família e
Sucessões de Osasco, não havendo o que se questionar o quanto
determinado naquele feito. Devendo o bem ser partilhado.
Decorrido grande lapso temporal desde a separação sem que as
partes dessem uma solução cômoda a questão da divisão de seu
bem e não tendo esta se verificado, a extinção do condomínio é
direito que assiste ao requerente e pode se dar através da divisão
da coisa comum, quando isso é possível ou mediante a venda do
bem. Desta forma, o direito não reconhece o condicionamento
de uma parte à vontade exclusiva da outra, e nesse ponto, o
Judiciário é chamado a intervir para o fim de trazer a pacificação
social, que só terá êxito com a extinção do condomínio, pois o
único requisito necessário para viabilizar a alienação é a vontade
manifestada pelo condômino. Assim, a venda do bem imóvel se
fará, após o trânsito em julgado desta sentença, nos moldes do
rito estabelecido nos arts. 730 e 879 e ss. do Novo Código de
Processo Civil e havendo divergência entre as partes acerca do
valor do imóvel, o mesmo será avaliado por perito judicial. Por
fim, concede-se ao condômino que não se encontra na posse do
bem, o direito de perceber aluguel em percentual correspondente
a sua cota no imóvel. Procede o pleito do autos neste sentido,
considerando que a ré confirmou que usufrui exclusivamente do
bem. Os condôminos fazem jus à percepção dos frutos da coisa
comum, nos termos do artigo 1.319 do Código Civil, cabendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008704-02.2017.8.26.0127 - Voto no: 4166 - *allm 8/10
ao condômino que se utiliza do bem indenizar os demais
condôminos pela fruição exclusiva do imóvel, pagando-lhes o
correspondente aluguel, sob pena de enriquecimento sem causa.
Destarte, a ré deverá pagar ao autor os aluguéis concernentes ao
período compreendido entre a citação e a efetiva desocupação
do imóvel ou o praceamento do bem, o que ocorrer antes. Já a
alegação do requerente de que a requerida aluga parte do imóvel
a terceiros deve ser afastada, uma vez que não se desincumbiu
do ônus de provar o quanto alegado. Segundo o artigo 373 do
Código de processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos
fatos constitutivos de seu alegado direito e ao réu a dos fatos
que de algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito
alegado pelo autor, seja impedindo que ele se formasse, seja
modificando-o ou mesmo extinguindo-o. A síntese dessas
disposições consiste na regra de que o ônus da prova incumbe à
parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser
provado. O requerente não produziu qualquer outro tipo de
prova que demonstrasse que existem partes do imóvel locadas
para terceiros, portanto, tal pretensão resta afastada. Por fim, o
veículo GM/Corsa, ano 2002 placa CZD0833, também deverá
ser efetivada a alienação, uma vez que ambos já poderiam ter
procedido com a venda do bem e/ou adquirido a quota parte do
outro. Porém, não caberá o desconto total dos impostos apenas
da cota parte requerida, como pretende o autor. Uma vez que o
bem pertence a ambos, tanto o ônus quanto o bônus recaem
sobre as partes de maneira igualitária. Assim, procedida a
alienação do bem, efetivando o pagamento dos valores
pendentes do veículo, a diferença será partilhada entre o autor e
a ré, nos termos da sentença de divórcio. ”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008704-02.2017.8.26.0127 - Voto no: 4166 - *allm 9/10
No que concerne à questão dos aluguéis, tem-se que enquanto não
partilhados os bens, remanesce a propriedade do casal, sob as regras de condomínio e
posse nos termos da legislação civil, que determina a cada parte arcar com as
respectivas despesas e beneficiar-se dos frutos casionalmente gerados por estes, em
partes iguais, até a efetiva partilha.
E ainda, no que concerne à litigância de má-fé, comporta rejeição o
pedido formulado pela parte recorrente, eis que fundado em alegações proferidas no
curso do debate, argumentos que em sua essência são resultado da aplicação do
princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional e pela via reflexa: consequentes
lógicos do exercício do contraditório e da ampla defesa.
Desta feita, negada a imposição deste tipo de penalidade por estes
motivos.
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na sentença.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a sentença
não merece qualquer reparo.
Destarte, o recurso de apelação deve ser DESPROVIDO, mantendo-se a
r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008704-02.2017.8.26.0127 - Voto no: 4166 - *allm 10/10
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível a sua
majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, vez que fixados em 10% (dez por cento)
do valor da causa, majorados, pela presente, em 13% (treze por cento), em razão do
trabalho realizado em grau recursal, observados os benefícios da gratuidade judiciária à
apelante.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)